Tribunal: TJMT
Processo: 1014738-90.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014738-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VICTOR LEANDRO MACIEL - CPF: 843.772.241-15 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA ALEGADAMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – SUPOSTA POSSE PRECÁRIA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse”

(CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de
liminar de interdito proibitório
. 2. O Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, todas as questões suscitadas posteriormente ao deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza inibitória, serão dirimidas durante a instrução processual, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILBERTO LUIZ DE REZENDE, GERALDO BARROS CARVALHO e GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1000618-85.2023.8.11.0018), ajuizada contra o primeiro agravante por VICTOR LEANDRO MACIEL, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza inibitória formulado pelo autor/agravado para determinar ao réu/agravante que “
se abstenha de cometer atos atentatórios à posse do requerente
” em relação à Fazenda Santa Esmeralda, com área total de 1.224,733 hectares, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 500 mil, por reputar satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC
(cf. Id. nº 115834224 dos autos de origem).

Os agravantes, réu e terceiros interessados, respectivamente, sustentam que o autor/agravado não exerce posse legítima sobre o imóvel objeto da lide, pois a teria adquirido de Jurandyr Barros de Carvalho Filho, que nunca deteve posse sobre a área; aduzem que, na realidade, Jurandyr é sobrinho de Geraldo e primo de Geraldo Junior, e era apenas “
quem cuidava das áreas e prestava contas aos seus respectivos possuidores, por mais de 20 anos
”, ou seja, “
era mero detentor
” do imóvel que “
administrava através de procuração
(que)
vedava qualquer tipo de alienação ou venda das áreas rurais
”.

Asseveram que, assim, “
houve uma venda absolutamente nula (venda non domino), pela pessoa de confiança (Jurandyr) para o agravado, sem qualquer conhecimento, vontade e autorização dos legítimos possuidores
”, Geraldo e Geraldo Junior, que foram sucedidos na posse pelo réu Gilberto Rezende (sic – cf. Id. nº 173277681 - pág. 4/6).

Após exposição fática, discorrem sobre a “
nulidade da decisão
(por)
ausência de fundamentação para o deferimento da liminar
” e sobre a ocorrência de venda “
a non domino
” de Jurandyr para o autor/agravado e o exercício de “
posse injusta
” por esse último, e alongam-se quanto à “
impossibilidade de valoração de documentos (contrato, Boletim de Ocorrência e Auto de Prisão em Flagrante) como prova exclusiva de posse
” (sic – cf. Id. nº 173277681 - pág. 10/22).

Pautados na natureza dúplice das ações possessórias, afirmam serem eles, agravantes, “
os únicos proprietários e possuidores das referias áreas rurais
” e que foram eles os que sofreram esbulho possessório, pois “
foram vítimas de um estelionato praticado entre o administrador dos imóveis rurais e o agravado, que em conluio tentam se apropriarem de áreas que nunca lhes pertenceram
” (sic – cf. Id. nº 173277681 - pág. 22/31).

Alternativamente, afirmam a “
necessidade de designação de audiência de justificação prévia
”, para melhor definição do cenário “
em razão do princípio da amplitude defensiva e da eventualidade
” (cf. Id. nº 173277681 - Pág. 31/33).

Pedem, sob esses fundamentos, concessão de efeito suspensivo e ativo ao Agravo de Instrumento “
para determinar a imediata suspensão da decisão que deferiu o Interdito Proibitório em favor do agravado
” e ordenar “
a imediata reintegração de posse dos agravantes sobre a área de 1.224,4330 ha
”, e, ao final, provimento do recurso para a mesma finalidade ou, no mínimo, para que seja ordenada realização de audiência de justificação prévia (sic – cf. Id. nº 173277681 - pág. 36/37).

A decisão vinculada ao Id. nº 173690180, deferiu o pedido antecipatório para suspender os efeitos da r. decisão agravada,
ordenar realização de audiência de justificação prévia, na forma do art. 562 do CPC, facultando a ambas as partes produção de provas acerca do alegado exercício de posse, acerca da sua natureza justa ou injusta, e da suposta violação possessória praticada pela parte adversa, e determinar reapreciação do pedido de tutela inibitória, inclusive o pleito contraposto deduzido em contestação, após a solenidade.

Na sequência, sobreveio a decisão vinculada ao Id. nº 174319172, que acolheu os embargos declaratórios opostos pelos agravados
e, emprestando-lhes efeitos modificativos, reformou a decisão embargada para indeferir o pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento e manter intocada a r. decisão deferitória do pedido de tutela inibitória proferida em Primeiro Grau, por entender que “
o autor/embargante tem razão ao pontuar que a ação de Interdito Proibitório foi ajuizada somente contra o agravante/embargado Gilberto Luiz de Rezende, e que, assim, como a decisão concessiva da tutela inibitória não os atinge, falta interesse recursal aos terceiros
Geraldo Barros Carvalho e Geraldo Barros Carvalho Junior para insurgir-se contra o pronunciamento jurisdicional
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 176442188, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 176047651
interposto pelos agravantes contra a decisão que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo agravado, para indeferir o pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 176442188), passo diretamente ao exame meritório.

A r. decisão agravada resumiu os fatos narrados na inicial do seguinte modo:

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO POSSESSÓRIO proposto por VICTOR LEANDRO MACIEL em face de GILBERTO LUIZ DE REZENDE.

Aduz na inicial que o Requerente é possuidor de uma área de terras composta por 1.224,7330ha (mil, duzentos e vinte e quatro hectares, setenta e três ares e trinta centiares), denominada Fazenda Santa Esmeralda, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, neste Município de Juara-MT, cuja posse exerce mansa e pacificamente desde 11/05/2020, em razão de cessão feita em seu favor pela pessoa de Jurandyr Barros de Carvalho Filho, através de “Contrato de Compra e Venda de Benfeitorias e Transmissão de Posse”.

Informa que o exercício da posse mansa e pacífica sobre a área denominada Fazenda Santa Esmeralda se deu desde seu antecessor, sendo verificado, por meio das diversas benfeitorias realizadas, bem como utiliza-se do imóvel para exploração pecuária, de modo que na referida fazenda existe pastagem formadas, bem como cercas, porteiras, casas, curral, barracão, estradas, pontes etc., o que ratifica a mansidão de sua posse.

Declara que o Requerido, ameaçou a posse do Requerente, conforme demonstra Boletim de Ocorrência nº 2023.60825, sendo que chegou a esbulhar a posse do Requerente entre os dias 04/03/2023 e 06/03/2023, determinando a entrada de 5 (cinco) homens fortemente armados à Fazenda Santa Esmeralda, os quais ali permaneceram a mando do Requerido até que policiais civis, em diligência, capturaram os criminosos em flagrante delito por posse de arma de fogo e esbulho possessório.

Por tais motivos, requer liminarmente, MANDADO PROIBITÓRIO, nos termos do art. 562, do CPC, a fim de determinar que o Requerido se abstenha de cometer atos atentatórios à posse do Requerente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de transgressão a ordem judicial.

E concedeu a liminar proibitória sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre registrar que ao processo de interdito proibitório é aplicado o disposto acerca das ações de reintegração e manutenção de posse (CPC, artigo 933), inclusive sobre a medida liminar.

O interdito proibitório tem caráter inibitório, preventivo, objetivando a proteção específica do direito de posse, quando haja injusto receio de que a mesma sofra turbação ou esbulho.

Pois bem, como é cediço, para concessão de um pedido liminar, mister a comprovação de dois elementos basilares:
(i) fumus boni iuris,
representado pela veracidade dos fatos articulados (vista sob grau de cognição sumário pela etapa processual); e,
(ii) periculum in mora
, atinente à situação de risco de grave dano.

In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Vejamos!

Nesse passo, temos que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do CPC (inaudita altera parte), deve o autor comprovar os requisitos elucidados no Art. 561 do CPC (...).

Como no caso em comento a petição inicial está devidamente instruída, desnecessária se tornou a realização de audiência de justificação
.

Não cabe, neste momento processual, adiantar a análise do mérito da demanda, mas, sim, avaliar a presença dos requisitos essenciais para a concessão da antecipação de tutela, dispostos no Art. 300 do CPC.

Pois bem, analisando o caderno processual, vislumbram-se os requisitos essenciais para a antecipação da tutela. Isso porque,
a parte autora demonstrou ser proprietária do imóvel em litígio, assim como a ocorrência da turbação e esbulho, fatos que motivam a conceder a tutela antecipada de manutenção de posse
.

No caso em análise, a posse e a propriedade dos requerentes restou devidamente comprovada por meio de Contrato de Compra e Venda (ID. 113377492), Memorial Descritivo do imóvel (ID. 113377493), notas referentes a compras de insumos e derivados para a área rural (ID. 113377503, 113377504, 113377505, 113377507).

Aliem-se a isso o boletim de ocorrência nº. 2023.60825, de Id. 113377497 e nº 2023.79928 de Id. 113377502, cuja data do fato remonta à 04/03/2023 e 22/03/2023, respectivamente, onde o procurador dos requerentes informou que:

“(...) adquiriu de Jurandir Barro de Carvalho em 2020. Sendo uma área de aproximadamente de 500 alqueires. Que na hora supracitada chegou duas camionetes sendo uma hilux branca e uma Ford ranger cor escura com sete homens, sendo quatro deles portando arma de fogo tipo pistola. Que uma pessoa se identificou como fausto, funcionário do Sr. Gilberto Luiz Rezende, alegando ser proprietário de uma área denominada condomínio a qual a fazenda do comunicante faz parte. Afirmaram que iria ficar na propriedade. (...) diante da situação e por visualizar as pessoas armadas não teve como impedir que ambos ficassem na propriedade. Afirma que não apresentam documentos de propriedade da área ou mesmo ordem judicial para adentrar aquele local. Afirma que adquiriu a fazenda sem escritura definitiva, porem com contrato de posse. Que duas das pessoas voltaram e apenas cinco homens permaneceram na propriedade dele. Que temendo pela vida dele saiu do local deixando aquelas pessoas estranhas na propriedade dele”.

“(...) Sr. Gilberto Luiz De Rezende há poucos dias neste município de Juara-mt, conforme auto de prisão em flagrante delito nº 1000452- 53.2023.8.11.0018; que Gilberto novamente tem lhe procurado, agora por telefone, através do número (66)9.9710-7115, efetuando lhe ligações nos dias 13/03/2023 e 22/03/2023, onde conversa em tom ameaçador, impondo-lhe pressão psicológica para que se "acertem", ou, em caso contrário, Gilberto afirma que "seguirá o protocolo"; que o comunicante se sente ameaçado por saber que Gilberto já invadiu sua fazenda neste mês com um grupo de homens armados, bem como teve conhecimento de que Gilberto possui passagens criminais, inclusive por homicídio”.

Os fatos acima estão corroborados pelas fotografias anexadas aos autos, que evidenciam que o Requerente exerce atividade no local, em razão da compra de insumos e suprimentos para o local, bem como apresenta construções no local, quais sejam, uma casa e uma barracão, e, pelo ADPF de nº 1000452-53.2023.8.11.0018 onde é possível visualizar a atuação do Requerido em permanecer no local da propriedade, e intimidação com o uso de armamento por pessoas associadas a ele.

Sabe-se que, para configurar o direito à manutenção, o autor deve demonstrar a posse, a turbação e a respectiva data, de modo que, em fase de cognição sumária, não é exigida prova cabal de suas alegações, mas sim indícios de sua probabilidade.

Denota-se na hipótese dos autos, que resta suficientemente demonstrado o indício de invasão da área em questão pela documentação e pelo ADPF de nº 1000452-53.2023.8.11.0018. E que a turbação e a respectiva data estariam confirmadas pelos relatórios de investigação produzidos pela Delegacia de Polícia desta Comarca, os quais narram que houve a invasão no interior da fazenda Santa Esmeralda, permanecendo no local, pessoa a mando do Requerido conforme fotos de ID. 113377508.

Evidenciada, portanto, nesse momento de cognição sumária, a aparente turbação perpetrada pela parte requerida.

Do mesmo modo, a notícia de que tal chegou ao conhecimento dos autores há menos de ano e dia, conforme se extrai do Boletim de Ocorrências de Id. 113377497 e 113377502, e ADPF de nº 1000452-53.2023.8.11.0018

Assim, em análise perfunctória,
visualiza-se a presença dos requisitos mínimos para a manutenção dos autores, uma vez que é possível verificar a demonstração do exercício da posse do imóvel em discussão, tal como apresentação de mapa da área
(ID. 113376440), memorial descritivo (ID. 113377493), ART de Engenheiro Florestal (ID. 113377495), Contrato de Compra e Venda (ID. 113377492) e, por fim, notas de compras para o imóvel (ID. 113377503, 113377504, 113377505, 113377507). (...).

De regra, a limitação à posse, imposta por terceiro, sem que decorra de ato voluntário do possuidor ou de direito pessoal ou real, qualquer que seja a sua forma, caracteriza ato de turbação ou esbulho. Todavia, para que se configure como efetivo ato de turbação ou esbulho, ou que implique ameaça à posse, deve ser injusto, sem amparo legal ou contrário ao direito positivo.

No caso dos autos, verifica-se a configuração de possível violência praticada contra a vontade do possuidor, perturbando o exercício das faculdades de seu domínio sobre a coisa possuída, isto porque as notícias de ameaças e lesão a direito se apresentam de forma concreta nos autos, fazendo com que a tutela jurisdicional seja prestada.

Portanto, tenho que, em fase de cognição sumária, deve ser deferida a liminar de manutenção de posse em favor dos autores, pois há nos autos reiteradas notícias de indicativos da prática de turbação, ocasionando flagrante ameaça à manutenção da posse da parte autora.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para fins de EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO DE POSSE em favor do Requerido,
GILBERTO LUIZ DE REZENDE
, na Fazenda Santa Esmeralda, DETERMINANDO, que o Requerido se abstenha de cometer atos atentatórios à posse do Requerente
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da liminar, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de se adotar outras medidas eficientes ao cumprimento desta decisão
.

Autorizo, desde já, o Sr. Oficial de Justiça, caso entenda necessário, a requisição de força policial necessária para o efetivo cumprimento desta liminar.

Cite-se o Requerido para apresentar resposta no prazo de 15 dias, com as advertências legais.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que, “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a
existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse
”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No caso, a MMª. Juíza
entendeu que as provas agregadas à peça inicial eram suficientes à formação de seu livre convencimento, assim sendo, dispensando a audiência de justificação, deferiu a medida liminar, e, com efeito, não há qualquer censura a ser realizado no procedimento adotado pela magistrada.

Em primeiro lugar
, porque o conjunto probatório realmente confere maior grau de certeza às razões do autor/agravado, cujo exercício da posse sobre o imóvel foi comprovado pelo contrato de compra e venda (cf. Id. nº 113377492 dos autos de origem), memorial descritivo do imóvel (cf. Id. nº 113377493 dos autos de origem),
diversos comprovantes de pagamentos endereçados ao imóvel em questão, relativos às rações para animais, equipamentos/ferramentas, insumos para terra, dentre outros produtos
(cf. Id. nº
113377503, nº 113377504, nº 113377505 e nº 113377507 dos autos de origem), fotografias do local (cf. Id. nº 113377508 dos autos de origem),
que creditam verossimilhança às assertivas do autor/agravado de que é o legitimo possuidor do imóvel, mantendo ali pastagem e criação de animais. Enquanto a turbação é demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2023.79928, que narra que o réu Gilberto Luiz de Rezende “
invadiu sua Fazenda neste mês com um grupo de homens armados
” (cf. Id nº 113377502), alegação/narrativa que sequer foi negada pelo réu/agravante em suas razões recursais.

Em segundo lugar, porque os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes, pois, na ação de interdito proibitório, em que se tem como exclusivo fundamento a posse sobre a área em disputa, o mérito da causa irá girar em torno da posse sobre o imóvel, sendo, assim, irrelevantes motivações pertinentes ao domínio do bem, daí porque a alegação dos réus/agravantes de que são os legítimos proprietários do imóvel não tem qualquer pertinência, não produzindo qualquer efeitos nessa via processual, não sendo, por óbvio, capaz de comprovar a posse da área disputada, tampouco alterar a decisão agravada.

Ademais, estando o processo ainda em seu albor,
é natural que muitas das informações, acusações e negativas apresentadas por cada parte exijam maiores esclarecimentos, tais como,

a
alegação dos agravantes de que Jurandyr apenas cuidava das áreas e prestava contas aos seus respectivos possuidores, por mais de 20 anos, ou seja, “
era mero detentor
” do imóvel que “
administrava através de procuração (que) vedava qualquer tipo de alienação ou venda das áreas rurais, sendo, portanto, nulo
o contrato de compra e venda celebrado por Jurandyr e o agravado Vitor Leandro” e, ainda, a ausência de interesse recursal aos terceiros agravantes
Geraldo Barros Carvalho e Geraldo Barros Carvalho Junior, suscitada pelo agravado -, são questões que serão oportunamente descortinadas por meio da necessária instrução processual.

O Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, as questões suscitadas posteriormente ao deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza inibitória, serão oportunamente dirimidas.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida, até porque, reforço, pautada nos elementos de prova disponíveis (e convincentes) na fase inicial do processo, devendo prevalecer o entendimento até a conclusão da dilação probatória, para que a julgadora possa, se for o caso, reavaliar o quadro com mais segurança, ou, então, caso apareça nos autos situação/prova nova a excepcionar o quadro fático-jurídico observado até o momento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida e julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023